Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MONITOR ESCOLAR. EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO. DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado por criança com deficiência, representada por sua genitora, em face do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de profissional especializado para acompanhamento educacional de criança com deficiência configura omissão estatal apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo demonstração de culpa ou dolo, nos termos do art. 186 do Código Civil.
4. O ordenamento jurídico assegura o direito à educação inclusiva, conforme os arts. 6o, 24, XIV e 208 da Constituição Federal, arts. 53 e 54 do ECA, e art. 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. A legislação não prevê a obrigatoriedade de monitor escolar exclusivo para cada aluno com deficiência, sendo suficiente o acompanhamento por profissional especializado, mesmo não exclusivo. 5.1. A jurisprudência reconhece não haver obrigatoriedade de monitor exclusivo, confira-se: "3. Inexiste legislação prevendo a disponibilização de um monitor exclusivo para cada aluno com deficiência. 4. O acompanhamento de profissional especializado/monitor escolar, não exclusivo, para adequar e promover o desenvolvimento da criança atende aos princípios do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana e não caracteriza violação a separação de Poderes. 5. Recurso conhecido e não provido." (0713661-96.2024.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 16/07/2024.)
6. A insuficiência de educadores sociais voluntários não configura, por si só, violação ao direito à educação inclusiva, diante da prestação efetiva do serviço educacional, mesmo com limitações administrativas. 6.1. Não demonstrada omissão estatal qualificada por negligência ou recusa à prestação do serviço, não há fundamento para condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de monitor escolar exclusivo não configura, por si só, violação ao direito à educação inclusiva, desde que haja prestação efetiva do serviço educacional. 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige demonstração de culpa ou dolo, não sendo suficiente a mera insuficiência de recursos humanos."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: arts. 6o, 24, XIV, 37 §6o, 208; Estatuto da Criança e do Adolescente: arts. 53, 54; Código Civil: art. 186; CPC: art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei Orgânica do DF: art. 232; Lei no 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão): arts. 27, 28.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0713661-96.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 16/07/2024.